Tribunal: CARF
Processo: 10920.908177/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.908177/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.815 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
RHBRASIL SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO - RETENÇÕES NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 143.
Na ausência do Comprovante de Retenção emitido em nome do beneficiário
pela fonte pagadora, o contribuinte pode apresentar outros elementos
probatórios correspondentes, capazes de demonstrar a liquidez e certeza do
crédito que corroborem a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto. Tais documentos retornarão à unidade de origem
para a devida verificação visando a homologação ou não do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração as provas
juntadas no recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.908177/2010-16
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.815 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908177/2010-16

A empresa pleiteou a restituição de R$ 70.637,89 de saldo negativo de CSLL
apurada no 1o trimestre de 2005, tendo sido deferido o montante de R$ 51.104,63. Ao analisar a
restituição, a autoridade fiscal constatou a existência de débitos fiscais, que foram compensados
de ofício. (e-fls. 9). A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joinville / SC proferiu o
Despacho Decisório de fl. 98, o qual reconheceu parcialmente o crédito, no valor original de
R$51.104,63. Como consequência, o PER foi deferido parcialmente. O fundamento citado no
Despacho Decisório foi a confirmação apenas parcial das parcelas de composição do crédito,
pois somente teria sido confirmado a título de retenções na fonte da CSLL o valor de
R$142.945,66, do total de R$162.985,49 informado pela interessada.
A Recorrente argumenta (e-fls. 12), contudo, que os débitos compensados de
ofício estão com exigibilidade suspensa. De acordo com a empresa, os débitos decorrem de
divergências de GFIPs de 04/2006 e 07/2010 (NFLD 35.952.050-2) pendentes de julgamento no
CARF.
Aduz, ainda, ser vedado o confisco realizado pelo Fisco que tomou ilegalmente
recursos do contribuinte que ainda estariam pendentes de decisão administrativa.
Às e-fls. 61, a Recorrente apresenta Manifestação de Inconformidade em que
alega cerceamento de defesa, porque a autoridade não teria apontado as razões do deferimento
parcial, devendo ser realizada diligência para apuração correta do crédito. Ademais, seria
incorreto o deferimento parcial do crédito.
Os créditos decorrentes dos códigos 8109 e 2172 estariam extintos pela
prescrição; já os créditos de código 3623 estariam com exigibilidade suspensa, depositados
judicialmente, nos autos da Ação Anulatória 00100965.30.2012.5.12.0028, em trâmite perante a
3a Vara do Trabalho de Joinville.O débito de código 3373 já é discutido em outro PA
10920.906981/2012-14. A empresa concordou apenas com a compensação de ofício do débito no
código 1285.
Sobre os valores do despacho decisório, a empresa diz ter sofrido as retenções
relacionadas nas planilhas demonstrativas de retenções anexadas às fls. 124/159, no valor total
de R$189.261,72 (abril: R$54.695,18; maio: R$60.247,53; e junho: R$74.319,01). Os valores
das retenções informados tanto na Per/Dcomp quanto na DIPJ do 2° trimestre do ano calendário
de 2005, no valor total de R$189.261,72, estão menores que os valores efetivamente retidos
pelas clientes em R$26.276,53, conforme demonstrado na planilha anexa de retenções. Requereu
recálculo da restituição do saldo negativo da Contribuição Social Sobre o Lucro do 2° trimestre
de 2005, no valor total de R$97.420,69.
No acórdão que analisou a manifestação do contribuinte (e-fls. 176), a DRJ
primeiro se manifesta no sentido de que a possibilidade de apresentação de manifestação de
inconformidade se limita ao não reconhecimento do direito creditório, inexistindo previsão legal
para discordância quanto à compensação de ofício.
As alegações contidas nesta petição de fls. 61/65, tanto as relacionadas à
compensação de ofício quanto ao suposto cerceamento do direito de defesa não foram analisadas
pela DRJ, pois a interessada somente veio a tomar ciência dos fundamentos do indeferimento
parcial do crédito quando foi emitido o Despacho Decisório, ocasião na qual foi possível
apresentar seus argumentos de defesa através do documento que é de fato a manifestação de
inconformidade.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.815 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908177/2010-16

Quanto os valores do crédito, versa o caso sobre retenções na fonte, cujo
documento probatório é o comprovante de retenção. Em observância ao princípio da verdade
material, o julgador realizou consultas aos sistemas da RFB para verificar se haveria outras
retenções não confirmadas, chegando à conclusão que haveria mais R$ 2.644,83 de créditos
suplementares a serem reconhecidos, o que fez nessa oportunidade.
No Recurso Voluntário (e-fls. 199) a empresa defende que, para correto
julgamento do caso, e na forma da Instrução Normativa 1300/2012, artigo 76, o contribuinte
pode apresentar todos os documentos necessários para a comprovação do crédito alegado.
Assim, a DRJ deveria apurar o valor correto a restituir com base em registros e provas do
contribuinte, não se podendo exigir o recolhimento do contribuinte, por ter havido retenção na
fonte, envolvendo terceiro, o verdadeiro responsável.
Complementa que ao apresentar manifestação de inconformidade, já havia juntado
cópia de todas as notas fiscais com o destaque dos impostos retidos, além de planilha completa
com todos os valores devidamente individualizados. Anexa: i. Cópia dos extratos das contas
bancárias que receberam os créditos dos clientes, nos valores líquidos das notas fiscais; ii. Cópia
dos relatórios de cobrança, constando os valores líquidos das Notas Fiscais; iii. Cópias das
páginas do Livro Diário Contábil com o lançamento das cobranças.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, o que me leva a
conhecê-lo.
Trata-se de caso de CSLL retida na fonte que compõe saldo negativo de 2005,
utilizado pela empresa para compensar com débitos fiscais outros.
Para a autoridade fazendária, não existiriam parte desses créditos que não teriam
sido retidos na fonte como informado pela empresa. A DRJ inclusive tentou validar tais créditos
consultando-os nos sistemas da RFB, sem sucesso, contudo.
A retenção na fonte, conforme apropriadamente colocado pela DRJ, é
normalmente comprovada via informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras da
renda. Esse documento deve ser exigido e guardado pelo receptor dos recursos, a fim de
comprovar a existência do crédito originado por essa relação estabelecida com a fonte pagadora.
Muitas vezes, contudo, a fonte pagadora não emite referido comprovante de
retenção, dificultando a utilização dos créditos respectivos e gerando questionamentos para a
empresa que sofreu a retenção.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.815 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908177/2010-16

Diante desses questionamentos diversos, que geraram muito contencioso
administrativo, foi expedida a Sumula no 143 do CARF:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

A autoridade da DRJ considerou essa definição sumular, pois efetuou pesquisa
nos arquivos da RFB a fim de obter mais informações sobre o suposto crédito da Recorrente,
levando-a a abonar parte do crédito.
Contudo, restou saldo a validar, que a empresa pretende ver confirmado com a
juntada de documentos complementares acima mencionados: notas fiscais, razão contábil,
extratos bancários com prova de recebimento líquido, relatórios de cobrança.
Tais documentos contábeis e fiscais já foram reconhecidos pelo CARF como
suficientes para corroborar créditos fiscais, mas, para isso, é preciso que o processo retorne para
nova análise dessa base documental.
Por esta razão, minha recomendação é que essa documentação probatória passe
pelo crivo da RFB para checagem das alegações fáticas da parte. Tudo em prol do atendimento
da verdade material, direito do cliente e corolário da defesa da justiça fiscal.
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração as provas juntadas no
recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 488
DF CARF MF
Original